Tribunal: TJDFT
Processo: 0730274-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730274-67.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO AILSON BARBOSA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Diante do desprovimento do Agravo de Instrumento interposto, acórdão n. 1240119 (ID 16626544), intime o apelante para manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre interesse no prosseguimento do recurso de apelação. Brasília, 10 de junho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator